Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-20.2025.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000229-20.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIANA ESTER FERNANDES ALVES - CPF: 082.500.461-61 (APELANTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), THIAGO RAFAEL DA SILVA - CPF: 060.169.271-39 (APELANTE), ROBERTO GOMES - CPF: 000.243.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDISLENE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 098.544.971-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON LIMA SANTOS - CPF: 045.493.771-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARIANA ESTER FERNANDES ALVES - CPF: 082.500.461-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR LÍCITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condena o réu pelo art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 630 dias-multa, em regime inicial fechado; absolvição da corré pelo art. 386, VII, do CPP; em preliminar, arguição de nulidade das provas por violação de domicílio; no mérito, pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, redução da pena-base com fração de 1/6 para maus antecedentes; contrarrazões ministeriais pelo desprovimento; parecer da PGJ pela rejeição da preliminar e desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado, foi lícito diante de fundadas razões de flagrante delito; (ii) estabelecer se há elementos para desclassificação do tráfico para uso próprio ou, subsidiariamente, para a readequação da pena-base pela fração de 1/6 sobre o mínimo legal em razão dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas a
posteriori
, de ocorrência de flagrante delito (CF, art. 5o, XI; CPP, art. 302, I e III), conforme a tese do STF no RE 603.616/RO (Tema 280), sendo desnecessárias diligências prévias mais robustas além dos elementos contemporâneos observados (AgR no RE 1.447.289/RS).

4.

A notícia anônima pode deflagrar atuação policial desde que corroborada por averiguações que verifiquem a procedência das informações (CPP, art. 5o, § 3o), cabendo à autoridade policial apurar a veracidade (STJ, EDcl no REsp 1.096.274/RJ).

5.

A prova colhida demonstra monitoramento prévio, intensa movimentação típica do comércio de drogas, fuga de terceiro em motocicleta, arremesso de celular pelo agente e portão entreaberto, o que configura fundadas razões e estado de flagrância em crime permanente, legitimando a busca domiciliar e preservando a validade das provas.

6.

A palavra de policiais, quando coerente, harmônica e compatível com os demais elementos dos autos, é idônea para lastrear a condenação (TJMT, Enunciado Orientativo n.o 8; STJ, AgRg no AREsp 3.004.456/PA; AgRg no AREsp 2.995.689/BA; AgRg no HC 928.101/RJ).

7.

A quantidade, a variedade, o fracionamento em porções, a apreensão de balança de precisão, maquineta, dinheiro fracionado e insumos de embalagem, bem como o contexto fático do local, evidenciam destinação mercantil (Lei 11.343/2006, art. 28, § 2o), afastando a desclassificação para uso próprio.

8.

A condição de eventual usuário não exclui a prática do tráfico, admitida a figura do traficante-usuário, conforme orientação jurisprudencial local (TJMT, Enunciado Orientativo n.o 03 das Câmaras Criminais Reunidas).

9.

Na dosimetria, é possível adotar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para valorar negativamente maus antecedentes, em consonância com a orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no REsp 1.921.673/RS), mostrando-se excessivo, no caso, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo abstrato; readéqua-se a pena-base para 5 anos e 10 meses.

10.

Reconhecida a reincidência, mantém-se a opção de evitar
bis in idem
quando a condenação anterior já lastreia maus antecedentes na primeira fase, resultando, de toda forma, em reprimenda final de 5 anos e 10 meses.

11.

O regime inicial fechado é adequado ao reincidente condenado a pena superior a 4 anos (CP, art. 33), não incidindo a Súmula 269/STJ, e é legítimo o recrudescimento do regime em razão da recidiva (STJ, AgRg no HC 644.232/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A entrada domiciliar sem mandado é válida quando lastreada em fundadas razões, contemporâneas e objetivamente verificáveis, de flagrante delito em crime permanente, com justificativa a
posteriori
. 2. Depoimentos policiais, coerentes entre si e com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar condenação por tráfico de drogas. 3. A quantidade, a forma de acondicionamento e os apetrechos típicos (balança, insumos e maquineta), aliados às circunstâncias do local e do fato, evidenciam destinação mercantil e afastam a desclassificação para uso próprio. 4. A fração de 1/6 sobre o mínimo legal é critério adequado e proporcional para a exasperação da pena-base por maus antecedentes, cabendo a readequação quando aplicado aumento mais gravoso sem necessidade no caso concreto. 5. A reincidência, com pena superior a 4 anos, autoriza a fixação do regime inicial fechado”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, caput, IV e XI; CPP, arts. 5o, § 3o, 155, 203 e 302, I e III; CP, arts. 33, 42 e 44; LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, III, “c”; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.o 603.616/RO (Tema 280, Repercussão Geral); STF, AgR no RE n.o 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, EDcl no REsp n.o 1.096.274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 25.09.2012; STJ, AgRg no REsp n.o 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n.o 3.004.456/PA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN 26.11.2025; STJ, AgRg no AREsp n.o 2.995.689/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 20.10.2025; STJ, AgRg no HC n.o 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n.o 644.232/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.05.2021; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 03 e 08 (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, 12.04.2017); N.U. 1019472-05.2024.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, DJE 16.09.2025; TJMT, N.U. 1010268-78.2021.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, DJE 08.07.2025; N.U. 1006829-85.2020.8.11.0037, 3a Câmara Criminal, trânsito em julgado em 02/07/2025).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: THIAGO RAFAEL DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RAFAEL DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000229-20.2025.8.11.0022, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
capu
t, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, mais o pagamento d
e
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
,
.

Na mesma decisão, a corré
Mariana Ester Fernandes Alvez
foi absolvida com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto ao delito descrito na denúncia.

Nas razões recursais (ID 325589891), o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas produzidas
, sustentando que o ingresso dos policiais em sua residência ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses excepcionais legalmente autorizadas, em afronta ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

No mérito, requer a
desclassificação da conduta
para o delito previsto no
art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, alegando ausência de elementos indicativos de destinação mercantil da substância entorpecente apreendida. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base
, com a fixação da exasperação decorrente da circunstância judicial dos
maus antecedentes
na fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal, com prequestionamento expresso da matéria para fins recursais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 325589897), nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo
, conforme parecer constante do ID 335697895.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR –
DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e apresenta-se como meio processual adequado e necessário à consecução dos objetivos pretendidos. Assim,
conheço
do apelo manejado por
THIAGO RAFAEL DA SILVA
, porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a Defesa suscita, em sede preliminar,
a nulidade das provas
obtidas durante a abordagem policial, bem como daquelas colhidas no curso da
busca domiciliar
, sob o argumento de que tais diligências foram realizadas em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela
ausência de fundadas suspeitas
por parte da autoridade policial responsável pela intervenção. Por tal razão, pleiteia-se o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, com a consequente nulidade do processo.

À guisa de contextualização, nota-se que, no caso concreto, a referida tese defensiva foi suscitada em sede de alegações finais, ocasião em que se sustentou a ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar. Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“[...]DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA ARGUIDA PELA DEFESA

A Defesa, nos memoriais finais escritos, arguiu preliminarmente a nulidade de toda a prova sob o argumento de que o ingresso policial no domicílio dos réus apoiou-se apenas em denúncia anônima, sem prévia ordem de busca.

O exame atento dos autos, entretanto, revela um quadro fático bem distinto.

Os policiais militares Roberto Gomes e Welton Lima Santos declararam que, durante duas semanas, estacionaram a viatura em frente à loja Canova Materiais para Construção, realizando ponto-base e, desse local, observaram intenso fluxo de usuários que entravam e saíam rapidamente pelo portão dos fundos da casa monitorada.

Destacaram que o mesmo “rapaz” abria o portão, recebia pessoas nos horários do almoço e depois das 16h, comportamento típico de ponto de venda de entorpecentes.

Na tarde de 25 de fevereiro de 2025, quando um motociclista aproximou-se do imóvel e empreendeu fuga ao notar a aproximação da guarnição, Thiago Rafael da Silva lançou um telefone celular contra o muro, tentando destruir prova digital, enquanto o portão permanecia entreaberto, permitindo a entrada imediata dos agentes, ali mesmo foi contido Thiago, Mariana e Eudislene que fazia faxina na residência.

Essa sequência objetiva, colhida por investigação prévia e corroborada por percepção sensorial direta no instante da abordagem, configura flagrante delito nos moldes do art. 302, I e III, do Código de Processo Penal, enquadrando-se na exceção constitucional que afasta a necessidade de mandado para ingresso em domicílio quando há estado de flagrância verificado por elementos externos e contemporâneos ao delito. A

atuação policial, portanto, foi proporcional e necessária, pois a demora na obtenção de ordem judicial implicaria risco de perecimento da prova, situação que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou no Tema 280 da Repercussão Geral.

Nessa linha, a alegação defensiva de ilicitude não prospera, pois a diligência policial estava amparada em fundada suspeita pré-constituída e confirmada pela conduta do réu no momento da intervenção, motivo pelo qual as provas subsistem hígidas.

Desse modo, REJEITO a preliminar de nulidade da prova. [...]” –
Sentença, ID 303165941, p. 4-5.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado de origem ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos que justifiquem o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
Welton Lima Santos
e
Roberto Gomes
, em depoimentos convergentes, relataram que a residência situada na área dos fatos já era alvo de reiteradas denúncias de moradores, em virtude da intensa movimentação de usuários de drogas, o que motivou o aumento do patrulhamento ostensivo no local. A equipe posicionou-se nas imediações, estacionando a viatura em frente a uma loja de materiais de construção, de onde passaram a observar a dinâmica da residência.

Durante a vigilância, os policiais notaram comportamento suspeito do morador
Thiago Rafael
, que, ao perceber a presença policial, abriu e fechou rapidamente o portão. Na sequência, visualizaram uma motocicleta
Bros
preta aproximando-se do imóvel, possivelmente com o intuito de adquirir substância entorpecente. Ao ser anunciada a abordagem, o motociclista empreendeu fuga, enquanto o acusado tentou ingressar rapidamente na residência. Nesse momento, ao notar a ação policial, o ora apelante arremessou seu aparelho celular por cima do muro, danificando-o – conduta apontada pelos depoentes como usual em contextos de atuação de facções criminosas.

A equipe realizou a abordagem adentrando pelo portão lateral, que se encontrava entreaberto, anunciando previamente sua presença. No interior do imóvel estavam a companheira do acusado,
Mariana Ester Fernandes Alvez
, os filhos do casal e uma terceira pessoa que, segundo informado, realizava serviços de faxina. Durante a entrada, um cão da raça pitbull avançou contra os policiais, sendo necessário um disparo defensivo para cessar a agressão e preservar a integridade da equipe.

Procedida a busca pessoal e, em seguida,
a busca domiciliar, os policiais localizaram forte odor de maconha no ambiente. No interior da residência foram encontradas porções de maconha no congelador e outros entorpecentes em gavetas da cozinha
. Com o apoio policial, localizaram-se ainda
diversos pinos de cocaína, balança de precisão, maquininha de cartão, dinheiro trocado, papel insulfilm
, bem como cartelas de bingo posteriormente associadas pela Polícia Civil à arrecadação de recursos por organização criminosa – todos elementos típicos do tráfico de drogas.

Os depoentes afirmaram que o acusado confessou, informalmente, durante o encaminhamento à delegacia, que vinha comercializando entorpecentes por dificuldades financeiras, embora tenha alegado que a prática era recente. [Relatório de mídias, ID 303165926].

Nessa conjuntura, cumpre salientar que, em matéria penal, os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas atribuições funcionais, gozam de presunção relativa de veracidade, diante da função pública que exercem, devendo seus relatos ser considerados críveis até prova em contrário. No caso dos autos, a
defesa não logrou êxito em demonstrar que os referidos agentes agiram com intuito de incriminar injustamente o acusado
ou que tenham falseado os fatos ao deporem em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (
art. 203 do CPP
). Inexistindo elementos concretos que desabonem seus testemunhos, não há razão para descredenciá-los.

Dessa forma, demonstrando-se, com base no conjunto probatório, a
existência de notícias prévias acerca do envolvimento do recorrente com a prática de narcotraficância
, bem como que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição avistou uma motocicleta chegando ao endereço do apelante e, ao tentar abordar esse terceiro, ele empreendeu fuga, ao passo que
THIAGO
danificou seu aparelho celular e deliberadamente seguiu rapidamente para o interior da sua residência,
conclui-se estarem presentes circunstâncias objetivas e contemporâneas aptas a configurar fundadas razões
.

Com efeito, o apelante foi contido pelos agentes e, na sequência, procedeu-se à busca no interior do imóvel, sendo apreendidos
08 (oito) pinos contendo cocaína, com peso total de 3,73 g, 01 (uma) porção de cocaína pesando 1,34 g, 10 (dez) porções de maconha equivalentes a 122,63 g, um rolo de filme plástico, uma balança de precisão
.

Nesse contexto, a dinâmica fática delineada evidencia, de forma consistente e suficiente, que a atuação policial – tanto a abordagem quanto o subsequente ingresso domiciliar – esteve amparada em elementos concretos de suspeição, afastando-se a alegação de arbitrariedade e legitimando, portanto, a medida, ainda que realizada sem prévia autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
, da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que,
com relação à denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que, no caso em exame, tenha havido
notícia apócrifa
, tal elemento
não constituiu, por si só, fundamento exclusivo para a abordagem e para a subsequente busca domiciliar
. Com efeito, os policiais militares, no exercício de patrulhamento ostensivo na região, visualizaram um indivíduo pilotando uma motocicleta chegando ao imóvel do réu e, ao tentarem proceder à abordagem, esse terceiro não identificado fugiu e o ora apelante deliberadamente evadiu-se para o interior da residência, circunstância objetiva e contemporânea apta a intensificar a suspeita quanto à prática de narcotraficância.

Nesse contexto, restaram
configuradas fundadas razões
,
lastreadas em elementos concretos e verificáveis
, a legitimar a adoção das medidas de intervenção, ainda que ausente prévia autorização judicial, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de arbitrariedade na atuação policial.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas evidenciam o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é
crime de natureza

permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza a abordagem policial e o ingresso na residência a qualquer momento, independentemente da expedição de mandado judicial, nos termos do que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto,
não há falar em ilicitude da abordagem policial e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio
, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e posterior busca no domicílio do ora apelante
THIAGO RAFAEL DA SILVA
, que culminou na apreensão de
122,63 g de maconha, divididas em 10 (dez) porções, 08 (oito) pinos de cocaína com peso de 3,73 g e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 1,34 g na cena do crime
, consoante atestado no laudo pericial de ID 303164897, que revelou o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a tese de nulidade probatória por violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e, com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
THIAGO RAFAEL DA SILVA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] No dia 25 fevereiro de 2025, por volta das 16h:50min, na residência localizada na Avenida Presidente Médici, no 1600, casa de esquina, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARIANA ESTER FERNANDES ALVES guardavam e tinham em depósito para entrega a consumo de terceiro e venda, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sendo 10 (dez) porções apresentando massa líquida de 122,63 g (cento e vinte e dois gramas e sessenta e três centigramas) de MACONHA, bem como 08 (oito) pinos apresentando massa líquida de 3,73 g (três gramas e setenta e três centigramas) e 01 (uma) porção em forma de pó, acondicionada sobre um prato de vidro, com massa líquida de 1,34 g (um grama e trinta e quatro centigramas) de COCAÍNA, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 187651897), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 187651899) e Laudo Pericial (Id. 187651913).

Segundo apurado, na data supracitada, durante a Operação Tolerância Zero contra facções criminosas, após recebimento de informação que na residência supracitada estaria ocorrendo comercialização de drogas, a polícia militar passou a monitorar o local, constatando que diversas pessoas frequentavam a casa em curtos espaços de tempo, caracterizando a dinâmica comum do tráfico de drogas.

Em determinado momento, ao se aproximarem para abordagem, um indivíduo em uma motocicleta empreendeu fuga, ocasião em que THIAGO RAFAEL DA SILVA, ao perceber a presença policial, arremessou um aparelho celular contra o muro.

Ato contínuo, na área do fundo da residência, local de acesso ao portão onde era realizada a entrega de entorpecentes, agentes policiais procederam com a abordagem do casal THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARIANA ESTER FERNANDES ALVES.

Em busca no local, foram encontradas no interior do refrigerador 09 (nove) porções de maconha embaladas, um prato de vidro com resquícios de cocaína e um rolo de plástico filme dentro do armário, 4 (quatro) chips telefônicos, 01 (uma) porção de maconha em sacola plástica, uma máquina de cartão, 28 (vinte e oito) cartelas de bingo e 08 (oito) pacotes plásticos transparentes de fecho rápido (mesmo utilizado na embalagem da maconha), 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) aparelhos de telefone celular, 8 (oito) pinos de cocaína, os quais se encontravam sobre o armário e R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos) em espécie, localizado no quarto do casal.

As investigações constataram a vinculação dos denunciados com a organização criminosa Comando Vermelho, evidenciada pelos modus operandi e materiais apreendidos. [...]” –
Denúncia, ID 303165871.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo instaurada a respectiva ação penal, a qual tramitou sob as garantias do devido processo legal, resultando no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal e, por consequência, em sua condenação nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Diante desse desfecho, o réu interpôs recurso perante esta instância

revisora, nos moldes já expostos.

Ultrapassadas as considerações preliminares, passo à análise do mérito recursal.

I – DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Alega o apelante ausência de provas robustas de que sua conduta se amolde aos verbos nucleares do
caput
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, destacando, sobretudo, a falta de comprovação da destinação mercantil das substâncias apreendidas. Sustenta, ainda, a existência de indícios que apontariam para sua condição de mero usuário, o que autorizaria a
desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28
da mesma norma, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 303164879), Boletim de Ocorrência no 2025.60462 (ID 303164881), Auto de Apreensão (ID 303164883) e Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2025.010498-A01 (ID 303164897), que atesta que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
maconh
a e
cocaína
, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no território nacional, totalizando
10 (dez) porções de maconha com peso total de 122,63g (cento e vinte e dois gramas e sessenta e três centigramas), 08 (oito) pinos contendo cocaína, equivalentes a 3,73g (três gramas e setenta e três centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 1,34g (um grama e trinta e quatro centigramas)
. Soma-se a esses elementos a prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

No que tange à
autoria,
verifica-se a
existência de provas suficientes e idôneas a demonstrar o envolvimento do apelante THIAGO RAFAEL na prática do crime de tráfico de drogas
, bem como a fundamentar sua condenação penal, notadamente em razão da apreensão de substâncias ilícitas no contexto da conduta delitiva, com destinação voltada à entrega a terceiros para consumo.

A propósito, cumpre destacar que tanto a
situação de flagrância quanto o caráter comercial dos entorpecentes apreendidos
nestes autos foram amplamente confirmados em juízo, mediante os depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que culminou na prisão em flagrante, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Perante a autoridade policial, o recorrente
THIAGO RAFAEL
optou por exercer o direito ao
silêncio
, prerrogativa constitucional, conforme registrado no Termo de Qualificação e Interrogatório (ID 303164894).

Na
fase instrutória
, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o apelante negou as acusações
e afirmou que estava nos fundos da residência com as filhas quando um policial abriu o portão e ingressou no local sem solicitar autorização, ordenando que se deitasse. Relatou que o cachorro se assustou com a abertura e correu em direção aos policiais, sendo atingido por disparo fatal. Disse ter sido empurrado e mantido algemado ao chão durante a busca, enquanto
Mariana
, sua companheira, acalmava as crianças, e que seu celular quebrou ao cair, negando tê-lo arremessado.

Quanto aos entorpecentes,
declarou ser usuário e que a cocaína e cerca de 25 a 30 gramas de maconha lhe pertenciam para consumo pessoal, negando conhecimento sobre outras drogas e a balança de precisão
. Afirmou que utilizava drogas à noite, em casa, e que
Mariana
desconhecia onde eram guardadas.

Sobre os objetos apreendidos, sustentou que os celulares, a máquina de cartão e as cartelas de bingo tinham uso lícito, relacionado à esmalteria de
Mariana
, ao espetinho de fim de semana e a eventos familiares. Por fim, negou autorização para o ingresso policial, afirmou não estar comercializando drogas à época e declarou que as dificuldades financeiras haviam sido superadas com novo emprego e renda do espetinho. [Relatório de mídias, ID 303165926].

Não obstante a negativa do acusado quanto à traficância,
sua versão permanece isolada nos autos
, em evidente contradição com os relatos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como com os demais elementos probatórios coligidos durante a instrução.

Ressalte-se que, em sede judicial, o policial militar
Welton Lima Santos
declarou que já
possuía conhecimento prévio da residência onde foi realizada a abordagem, em razão de informações recebidas de que um homem moreno estaria comercializando entorpecentes no local
. Relatou que a equipe policial posicionou a viatura em frente a uma loja de materiais de construção, de onde foi possível observar a movimentação na referida casa.

Segundo seu relato, o ora acusado abriu o portão de forma apressada ao notar a presença da viatura, fechando-o em seguida. A equipe, então, contornou a quadra e, ao retornar, visualizou um indivíduo em uma motocicleta
Honda Bros
, de cor preta, aproximando-se do portão, possivelmente com a intenção de adquirir substância entorpecente. Quando foi dada voz de parada, o motociclista empreendeu fuga, ensejando a abordagem à residência, cujo portão encontrava-se entreaberto.

O depoente afirmou que o recorrente, ao perceber a presença da guarnição, arremessou um aparelho celular por sobre o muro
. No interior do imóvel encontravam-se a esposa do suspeito, duas crianças e uma terceira pessoa que, conforme informado pela esposa, estaria prestando serviços de faxina. Durante a aproximação, um cão da raça pitbull tentou atacar o policial
Roberto Gomes
, sendo necessário o disparo de arma de fogo para cessar a agressão e evitar ferimentos ao colega.

O declarante prosseguiu informando que, ao ser questionado sobre a existência de algo ilícito na residência, o acusado negou. No entanto,
durante as buscas, foram localizadas porções de maconha prontas para a comercialização no congelador da geladeira, bem como mais entorpecentes em uma gaveta da cozinha. Com a chegada de reforço, o soldado responsável encontrou diversos pinos contendo cocaína no interior de uma caixa de remédio. Também foram apreendidos uma balança de precisão e outros objetos que indicavam a prática de tráfico de drogas
.

Ainda segundo o depoente, ao sair do local, moradores vizinhos agradeceram a atuação policial, afirmando não suportar mais a movimentação constante de usuários de drogas na região. Acrescentou que o próprio apelante, quando já se encontrava na delegacia, confessou informalmente que estava comercializando entorpecentes por dificuldades financeiras, e que a atividade era recente. Ressaltou que o ato de arremessar o celular é conduta comum entre integrantes de facções criminosas, especialmente do Comando Vermelho.

Informou, ainda, que o sargento
Roberto Gomes
localizou cartelas de bingo suspeitas, posteriormente analisadas pela Polícia Civil, que constatou serem utilizadas para arrecadação de fundos destinados a organização criminosa, o que reforçou a suspeita de envolvimento do acusado com o referido grupo. [Relatório de Mídias, ID 303165926].

Essa dinâmica fática foi corroborada pelo policial militar
Roberto Gomes
, que prestou depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em total consonância com a versão apresentada por seu colega de farda. [Relatório de mídias, ID 303165926].

Como é cediço, a palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e com os demais elementos de convicção constantes dos autos, revela-se suficiente para a formação da certeza necessária à condenação do apelante
THIAGO RAFAEL
pela prática do crime de tráfico de drogas, devendo, portanto, prevalecer sobre a negativa de autoria por ele apresentada, a qual se mostra isolada no conjunto probatório.

Nesse sentido, no que se refere à
idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova
, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desconsiderados exclusivamente com base na negativa de autoria apresentada pelo acusado, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção dolosa dos agentes estatais de imputar falsamente a prática delitiva ao réu, com o intuito de conferir aparência de legalidade às suas condutas funcionais – circunstância que, ressalte-se, não se verifica nos presentes autos.

Sobre o tema, cumpre registrar, mais uma vez, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento consolidado no sentido de que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os
depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes.
Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025; AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Na hipótese em análise, verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a fase judicial é robusto o suficiente para implicar o recorrente na prática da mercancia ilícita de entorpecentes,
não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal
, nos termos do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Com efeito, o
§ 2.o do art. 28 da mencionada legislação estabelece que a análise quanto à destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de tráfico e de porte ou posse para uso próprio
– deve considerar a
natureza e a quantidade
da substância, o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
do agente, sua
conduta e antecedentes
.

À luz dos critérios delineados no dispositivo legal supracitado, verifica-se que, quanto ao
local e às circunstâncias da prática delitiva
, há elementos que evidenciam a
destinação mercantil da substância entorpecente apreendida
.

Conforme relatado pelos policiais militares, as
informações prévias recebidas pela Polícia Militar indicavam que, no endereço do ora apelante, estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes
. As informações transmitidas eram específicas e detalhadas, compreendendo a
intensa movimentação de usuários no local
, o que culminou na intensificação de rondas nas imediações.

Ainda que derivadas de fonte anônima, tais informações foram confirmadas pela observação direta dos agentes, que identificaram o recorrente em circunstância compatível com a denúncia. Essa correspondência confere credibilidade à notícia e representa elemento objetivo indicativo de envolvimento com o tráfico.

Assim, quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, as referidas informações constituem indício relevante da destinação mercantil da droga apreendida, afastando a tese defensiva de uso pessoal.

No que tange à
quantidade e à forma de acondicionamento
do entorpecente, foram apreendidas
10 (dez) porções de maconha, com peso total de 122,63 g (cento e vinte e dois gramas e sessenta e três centigramas), 08 (oito) pinos contendo cocaína, equivalentes a 3,73 g (três gramas e setenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 1,34 g (um grama e trinta e quatro centigramas)
. Tal quantidade revela-se expressiva, muito
superior à usualmente verificada em casos de porte para consumo próprio
, e o
fracionamento em porções separadas constitui forte indicativo de comercialização
, pois facilita a venda em pequenas quantidades, característica típica da traficância praticada no varejo.

Se a substância tivesse como única finalidade o uso pessoal, seria mais lógico o seu armazenamento em um único recipiente. O fracionamento, por demandar tempo e cuidado, só se justifica quando há intenção de distribuir a terceiros, permitindo a venda individualizada.

Outro aspecto relevante reside na
apreensão de uma balança de precisão
, instrumento usualmente empregado no fracionamento e preparo da droga para venda. Tal objeto permite a pesagem exata de pequenas quantidades, sendo típico da atividade ilícita ora examinada.

A Defesa alega que a balança de precisão não era do apelante e que foi apresentada pelos policiais sem acompanhamento de defensor ou dos acusados durante a revista. Todavia,
tal alegação não encontra qualquer respaldo nos autos
, tratando-se de mera alegação defensiva, dissociada da realidade fática comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram, de forma coesa e harmônica, que a balança de precisão foi encontrada em cima da geladeira, junto a outros objetos relacionados à mercancia ilícita de drogas.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Egrégia Câmara Criminal:

“[...] A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando fundada em denúncia anônima corroborada por diligências prévias que revelem fundadas razões de flagrante delito, como no caso, em que houve monitoramento, campana e visualização de atos de mercancia de drogas. 4.
A prova testemunhal, especialmente os depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares, corroborada pela apreensão de cocaína, balança de precisão, dinheiro e material para embalagem, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico
. 5.
Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/2006, pois a quantidade, natureza da droga e circunstâncias da apreensão evidenciam destinação comercial
. [...]”
(N.U 1019472-05.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) – destaquei.

“[...] 1.
A comprovação da materialidade e da autoria delitiva por meio de prova documental, pericial e testemunhal harmônica é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. A negativa de autoria não comprovada, aliada à expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como à apreensão de balanças de precisão e denúncias prévias, evidencia a destinação mercantil do entorpecente. 3. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o uso pessoal da substância, o que não se verifica no caso concreto
.”
[...]” (N.U 1010268-78.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025) – destaquei.

Outrossim, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, verifica-se que
as condições pessoais e os antecedentes do apelante
reforçam sua vinculação ao crime tipificado no artigo 33 da mesma norma.

Com efeito, trata-se de
réu reincidente
, conforme reconhecido na sentença penal condenatória (ID 303165941),
in verbis
:

“[...] verifica-se possui uma sentença penal condenatória pelo crime de tráfico, transitada em julgado no dia 17/08/2020 nos autos da Ação Penal n. 0014622-79.2018.8.11.0064, sendo reconhecida o cumprimento da pena em 07/02/2023 nos autos do executivo de pena n. 2000121-18.2020.8.11.0064
”.

Por derradeiro, ainda que se admitisse, em favor da defesa, a condição de usuário de drogas atribuída ao apelante, tal circunstância, isoladamente considerada, não exclui a possibilidade de ele também exercer o papel de agente do crime de tráfico de entorpecentes.

Trata-se, inclusive, de situação frequentemente observada na prática forense: o denominado
traficante-usuário
, que comercializa substâncias ilícitas para sustentar o próprio vício, conforme reconhecido no
Enunciado Orientativo no 03 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

À luz do princípio da persuasão racional, e com fundamento no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, os elementos colhidos durante a instrução – tanto na fase inquisitorial quanto na judicial –
revelam, de forma inequívoca e segura, a autoria delitiva atribuída ao recorrente THIAGO RAFAEL DA SILVA
, preenchendo os requisitos do tipo penal descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Dessa forma,
mostra-se incabível o acolhimento do pedido de desclassificação
, devendo ser mantida a condenação e a respectiva capitulação jurídica da conduta.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

No que tange à dosimetria da pena,
o recorrente questiona a fração utilizada para valoração negativa dos antecedentes na primeira fase
.

Em relação à primeira fase da dosimetria, a
ssiste razão ao recorrente quanto à fração aplicada para valoração negativa dos antecedentes
.

Da análise da sentença (ID 303165941), observa-se que o juízo
a quo
aplicou, na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas a cada delito para valorar negativamente os antecedentes.

No
crime de tráfico de drogas
, cuja pena abstrata é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, o intervalo é de 10 (dez) anos. Aplicando-se a fração de 1/8, o acréscimo corresponde a 01 (um) ano e 03 (três) meses, fixando-se a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Quanto ao montante de incremento, é cediço que a legislação penal
não estabelece critério objetiv
o para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade, desde que atendidos os princípios constitucionais, especialmente os da proporcionalidade, individualização da pena e isonomia.

Não obstante, com o escopo de evitar disparidades e prestigiar a uniformização jurisprudencial, os tribunais vêm admitindo, de modo geral, três critérios distintos para a majoração da pena-base: (i)
acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal
; (ii)
aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal; ou (iii) fixação da reprimenda sem adoção de critério matemático específico, desde que devidamente fundamentad
a. (STJ, AgRg no REsp 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No caso dos autos, embora o juízo de origem tenha exasperado a pena-base utilizando um dos critérios admitidos – a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato de apenamento –, entendo que o
quantum
de aumento se mostrou excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Desse modo,
acolho a pretensão defensiva
,
para aplicar o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte
. (
ex vi
, ApCrim n.o 1006829-85.2020.8.11.0037, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, trânsito em julgado em 02/07/2025).

Assim, no caso do crime de tráfico de drogas, a pena mínima é de 05 (cinco) anos de reclusão. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre essa pena mínima resulta em acréscimo de 10 (dez) meses, o que conduz à fixação da pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Conclui-se, portanto, que
a exasperação da pena-base foi realizada com fundamento em elementos concretos, válidos e idôneos, encontrando-se justificada pela existência de maus antecedentes
. Contudo, altero o critério de majoração aplicado, para que seja redimensionado o marco inicial da reprimenda com base na fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
, em conformidade com a orientação jurisprudencial predominante e com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

III –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Diante do exposto, impõe-se a readequação da pena imposta ao réu
THIAGO RAFAEL DA SILVA
, nos seguintes termos::

- Tráfico de drogas.

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho o desvalor atribuído aos
antecedentes criminais
, mas, acolhendo a pretensão defensiva quanto ao critério de majoração,
exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) da pena
mínima abstratamente cominada ao tipo penal, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, impende consignar, ainda, que o magistrado sentenciante, em sede de embargos de declaração (ID 303165952),
reconheceu a agravante da reincidência
, deixando de exasperar a pena para evitar duplicidade de fundamentos, uma vez que a condenação pretérita já havia sido valorada como maus antecedentes na primeira fase
.

Aliás, é importante ressaltar que
a readequação da pena-base para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para os antecedentes criminais revela-se mais benéfica ao réu
do que a sistemática adotada pelo magistrado sentenciante, que exasperou a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato de apenamento na primeira fase e deixou de exasperar a pena na segunda fase pela agravante da reincidência
.

Com efeito,
caso a condenação pretérita fosse utilizada na segunda fase como agravante da reincidência, e não na primeira fase como maus antecedentes
, a pena-base seria fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, e a pena intermediária seria exasperada em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, resultando em uma pena intermediária de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, exatamente o mesmo
quantum
que resulta da readequação da pena-base proposta neste vot
o.

Na
terceira fase
da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a PENA DEFINITIVA em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor mínimo legal.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, considerando tratar-se de apelante
reincidente
, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, revela-se adequada a manutenção do
regime inicialmente fechado
.

O regime mais gravoso tem por escopo conferir resposta penal proporcional àquele que, mesmo já submetido à tutela estatal, reincide na prática delitiva, demonstrando que o tempo de encarceramento anteriormente imposto não se revelou suficiente para sua ressocialização, tampouco para a prevenção da reiteração criminosa. Tal entendimento encontra respaldo no
Enunciado no 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõ:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Nesse mesmo sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o seguinte:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
. 5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Registre-se, ainda, que, embora o período de prisão cautelar não justifique, neste caso, a fixação de regime mais benéfico, tal período será considerado na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Portanto,
não há que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
imposto pelo juízo monocrático, tampouco em
substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

IV –
PREQUESTIONAMENTO
:

A título de prequestionamento, ressalto que, embora não se exija do julgador manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada (
ex vi
, TJMT, ApCrim n.o 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões recursais da defesa, por guardarem pertinência temática com as teses discutidas neste recurso, foram devidamente observados e considerados na fundamentação deste voto, encontrando-se, assim, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

de nulidade
das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
réu
THIAGO RAFAEL DA SILVA
na ação penal n.
1000229-20.2025.8.11.0022
, tão somente para readequar a dosimetria da pena-base, aplicando-se-lhe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para os antecedentes criminais na primeira fase do cálculo penal, resultando na novel pena final e definitiva de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; ratificados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026